Tribunal: TJPA
Processo: 0800730-45.2021.8.14.0076
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800730-45.2021.8.14.0076

APELANTE: ESTEVAM PAIVA DA SILVA

APELADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0800730-45.2021.8.14.0076

APELANTE/APELADO:
ESTEVAM PAIVA DA SILVA

ADVOGADA:

ABIELMA SOUZA LIMA

– OAB/PA Nº 28.340-A

APELADO/APELANTE:
BANCO VOTORANTIM SA

ADVOGADO:

ANTÔNIO DE MORAES DOURADO NETO
–
OAB/PE nº 23.255

RELATORA:
DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA. APELAÇÕES CIVEIS.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO AFASTADA – APLICAÇÃO DA TAXA SELIC AFASTADA -
CONTRATO FIRMADO COM ANALFABETO SEM ASSINATURA A ROGO - CONTRATAÇÃO NULA.

RESTITUIÇÃO DOS DESCONTOS INDEVIDOS EM DOBRO. DANO MORAL MANTIDO.

Recurso do autor/apelante
conhecido e parcialmente provido,
e recurso do

banco/apelante
conhecido

e não provido
.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0800730-45.2021.8.14.0076

APELANTE/APELADO:
ESTEVAM PAIVA DA SILVA

ADVOGADA:

ABIELMA SOUZA LIMA

– OAB/PA Nº 28.340-A

APELADO/APELANTE:
BANCO VOTORANTIM SA

ADVOGADO:

ANTÔNIO DE MORAES DOURADO NETO
–
OAB/PE nº 23.255

RELATORA:
DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Tratam-se de Apelações Cíveis interpostas por
ESTEVAM PAIVA DA SILVA
e BANCO
VOTORANTIM SA
, inconformados com a sentença prolatada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Acará/PA que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Reparação de Danos Materiais com Repetição do Indébito e Pedido de Indenização por Danos Morais com Pedido Subsidiário de Anulação de Negócio Jurídico
, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial.

Em sua exordial (ID
12440502
),
o autor alegou ser beneficiário da Previdência Social e que, mesmo sem ter contraído empréstimos com o banco réu, sofreu descontos mensais em seus proventos referentes aos contratos nº 233155398 e 233154742, razão pela qual requereu a declaração de inexistência do negócio jurídico, a condenação da parte requerida ao pagamento em dobro dos valores indevidamente cobrados, à indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) e ao pagamento de custas e honorários advocatícios no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. Ao final, requereu que a aplicação de correção monetária e juros de mora fossem feitas com base na taxa Selic.

As partes compareceram à Audiência de Conciliação (ID
12440571
), porém não houve acordo.

O banco réu apresentou contestação (ID
12440572
), arguindo, preliminarmente, a retificação do polo passivo para Banco Votorantim SA. No mérito, defendeu a validade da relação contratual entre as partes e afirmou que os valores dos 02 (dois) empréstimos foram creditados na conta de titularidade do autor. Ademais, alegou a inexistência de dano moral e material e que, em caso de condenação, fosse feita a compensação dos valores liberados na conta do demandante e que a restituição das parcelas fosse feita de forma simples e não em dobro.

O autor apresentou réplica
à contestação (ID 12440587), na qual reiterou os pedidos da inicial e requereu o julgamento antecipado da lide.

O juiz proferiu Sentença (ID
12440588
),
julgando procedentes os pedidos formulados na inicial para:

a) declarar a inexistência dos débitos dos contratos descritos na inicial; b) ressarcir em dobro, nos moldes previstos no art. 42 do CDC, no valor de R$15.822,40 (quinze mil, oitocentos e vinte e dois reais e quarenta centavos),

acrescidos de juros de mora de 1%

e correção a contar do evento danoso, nos termos das súmulas 54 e 43 do STJ,

sem prejuízo ao ressarcimento de valores que vierem ainda a serem descontados;

c)

indenizar por dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco e mil reais), que deverá ser atualizado e corrigida monetariamente por índice oficial a partir da citação, até seu efetivo pagamento; d) converter a conta corrente comum em conta corrente pacote de tarifas zero; e)

na hipótese de descumprimento, fixou a multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais),

em favor do autor, pelo prazo máximo de 30(trinta) dias, nos termos do art. 77, IV, c/c art. 139, IV, c/c art. 500, todos do CPC. Por fim, condenou o réu ao pagamento das custas e despesas processuais e fixou os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

O banco demandado opôs Embargos de Declaração (ID 12440591), alegando que a Sentença foi omissa quanto à prescrição, quanto à compensação dos valores recebidos pelo autor e quanto à correção monetária que requereu que fosse utilizada a taxa Selic.

O autor apresentou contrarrazões aos Embargos de Declaração (ID 12440594), requerendo que o referido recurso não fosse
conhecido, haja vista a ofensa ao Princípio da Dialeticidade, considerando que a parte embargante não impugnou os fundamentos específicos da Sentença. E se conhecido, que seja o mesmo improvido. E o Embargante seja condenado pela multa dos embargos serem puramente protelatórios.

O juízo
a quo
não acolheu
os Embargos de Declaração (ID 12440596), tendo em vista o objetivo deste de alterar a decisão, distanciando-se das hipóteses de cabimento previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Inconformado, o banco demandado interpôs recurso de apelação (ID
12440602
), alegando, preliminarmente, a prescrição da pretensão autoral e
a aplicação da taxa Selic em substituição aos juros moratórios de 1% ao mês e correção monetária. No mérito, alegou a necessidade de devolução do valor do empréstimo, a inexistência de dano moral, em caso de condenação, a diminuição do
quantum
indenizatório, a não restituição de parcelas em dobro pois não foi demonstrada a má-fé do banco e a condenação do autor em litigância de má-fé.

O autor também interpôs recurso de apelação (ID
12440604
), requerendo a majoração da indenização por danos morais para o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a contar do evento danoso.

O demandante apresentou contrarrazões à apelação (ID
12440605
), requerendo que
o recurso de apelação interposto pelo banco
não seja sequer conhecido, haja vista a ofensa ao Princípio da Dialeticidade, considerando que a parte Recorrente não impugnou os fundamentos específicos da Sentença, E, se conhecido, que seja o referido recurso julgado improvido.

O banco réu apresentou contrarrazões à apelação (ID
12440608
), requerendo que fosse
denegado seguimento ao recurso de apelação interposto pelo autor e, se eventualmente admitido, que fosse julgado totalmente improvido no mérito, para a manutenção da sentença atacada.

É o relatório. Peço julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desa.
GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0800730-45.2021.8.14.0076

APELANTE/APELADO:
ESTEVAM PAIVA DA SILVA

ADVOGADA:

ABIELMA SOUZA LIMA

– OAB/PA Nº 28.340-A

APELADO/APELANTE:
BANCO VOTORANTIM SA

ADVOGADO:

ANTÔNIO DE MORAES DOURADO NETO
–
OAB/PE nº 23.255

RELATORA:
DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Os recursos são cabíveis, tendo sido preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual, conheço das apelações e passo ao julgamento.

DA APELAÇÃO DO BANCO

Em suas razões recursais, a instituição bancária alegou, preliminarmente, a prescrição da pretensão autoral e
a aplicação da taxa Selic em substituição aos juros moratórios de 1% ao mês e correção monetária. No mérito, alegou a necessidade de devolução do valor do empréstimo, a inexistência de dano moral, em caso de condenação, a diminuição do
quantum
indenizatório, a não restituição de parcelas em dobro pois não foi demonstrada a má-fé do banco e a condenação do autor em litigância de má-fé.

Em preliminar, o banco apelante aduz que os contratos objeto da ação foram firmados em 06/02/2013 e 13/02/2013. Logo, conforme disposto no artigo 206, §5º, inciso I do Código Civil, prescreve em 05 anos a pretensão quanto à repetição de indébito. Assim, defende que a referida pretensão autoral prescreveu em 02/2018. Como a demanda foi proposta somente em
21/09/2021
, entende já exaurido o prazo estabelecido em lei, restando prescrita a pretensão autoral.

Como se observa, apesar do banco reconhecer a aplicação do prazo quinquenal, defende que sua contagem ocorre a partir do conhecimento do dano, no caso, da ocorrência do primeiro desconto. No entanto, tal entendimento contraria a jurisprudência pacificada do STJ que reconhece como termo inicial a data do último desconto.

Nesse sentido:

CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. ART. 27 DO CDC. TERMO INICIAL. ÚLTIMO DESCONTO
. SÚMULA Nº 568 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2.
Consoante o entendimento desta Corte, em se tratando de pretensão de repetição de indébito decorrente de descontos indevidos, por falta de contratação de empréstimo com a instituição financeira, o prazo prescricional é o quinquenal previsto no art. 27 do CDC, cujo termo inicial da contagem é a data em que ocorreu a lesão ou pagamento, ou seja, o último desconto. Incidência da Súmula nº 568 do STJ.

3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo interno não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no AgInt no AREsp 1844878/PE, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 15/12/2021) – grifo nosso.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. PRAZO
PRESCRICIONAL QUINQUENAL. ART. 27 DO CDC. PRECEDENTES.

TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. DATA DO ÚLTIMO DESCONTO
. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. A jurisprudência sedimentada nesta Corte Superior é no sentido de que, fundando-se o pedido na ausência de contratação de empréstimo com instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo quinquenal previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor.

2.
Em relação ao termo inicial, insta esclarecer que a jurisprudência desta Casa é firme no sentido de que o prazo prescricional para o exercício da referida pretensão flui a partir da data do último desconto no benefício previdenciário.

3. Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp 1728230/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 15/03/2021) – grifo nosso.

In casu,
observa-se que a ação foi ajuizada em 21/09/2021 e que os últimos descontos dos contratos citados foram realizados em 12/2017, portanto, dentro do prazo prescricional quinquenal.

Quanto à preliminar da aplicação da taxa Selic em substituição aos juros moratórios de 1% ao mês e correção monetária, essa não merece prosperar, pois, segundo o entendimento do STJ, existem
diversos fatores que mostram a inadequação da aplicação da taxa SELIC às dívidas civis. De início, não se trata, propriamente, de taxa moratória, mas de instrumento de política monetária (para controle da inflação), que não reflete e tampouco se aproxima dos juros comumente aplicados aos negócios jurídicos. Além disso, sem contar a sua frequente oscilação e o fato de estar sujeito ao exclusivo arbítrio governamental, a taxa SELIC tampouco é suficiente para se equiparar à própria inflação. Outra importante questão, diz respeito à ausência, em alguns casos, de coincidência no termo inicial dos juros de mora e da correção monetária, o que inviabiliza, na prática, a aplicação da taxa SELIC (que já inclui a correção monetária).

Segundo precedentes do STJ, para as dívidas civis, os juros de mora devem corresponder a 1% ao mês, nos termos do art.
406
do
CC
c/c art.
161
,
§ 1º
, do
CTN.
Assim, tendo em vista a subsidiariedade expressa no próprio art. 406 do Código Civil, em situações como essas, em que juros e correção não fluem simultaneamente, parece correta a aplicação do art. 161, § 1º, do Código Tributário Nacional (1% de juros ao mês), sem prejuízo da incidência da correção monetária.

Com efeito, independentemente de questionamento acerca do acerto ou desacerto da adoção da Selic como taxa de juros a que se refere o art. 406 do Código Civil, o fato é que sua incidência se torna impraticável em situação como a dos autos, em que os juros moratórios fluem a partir do evento danoso (Súmula n. 54/STJ) e a correção monetária em momento posterior (Súmula n. 362).

Nesse sentido, há precedentes deste E. TJSP:

"
APELAÇÃO. Ação indenizatória. Regressiva de seguro facultativo. Acidente de trânsito. Sentença de procedência. Inconformismo da parte ré. Culpa concorrente. Reconhecimento de culpa exclusiva da ré. Interceptação do veículo do segurado em via de fluxo preferencial. Motivo determinante para o acidente de trânsito. Precedentes.

Juros de mora. Taxa Selic. Entendimentos deste Tribunal no sentido de que os juros moratórios e a correção monetária não devem ser substituídos pela taxa Selic.

Enunciado nº 20, do Conselho da Justiça Federal. Sentença mantida. Recurso desprovido.
" (TJSP;
Apelação Cível 1003458-77.2020.8.26.0011
; Relator (a): Rogério Murillo Pereira Cimino; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro Regional XI - Pinheiros - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 01/04/2022; Data de Registro: 01/04/2022; g.n.).

No mérito, o banco defende a legalidade da contratação por ter trazido aos autos os contratos nos ID
12440573 (Pág. 195) e ID 12440574 (Pág. 207). Porém, como o autor é analfabeto, os contratos deveriam apresentar assinatura a rogo e de 02 testemunhas como dispõe o
art. 595 do CC:

Art. 595, CC.
No contrato de prestação de serviço, quando qualquer das partes não souber ler, nem escrever, o instrumento poderá ser assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas.

Entretanto, verifico que ambos os contratos não foram firmados mediante assinatura a rogo, conforme previsão legal,
tendo havido apenas a assinatura de duas testemunhas.

Nesse contexto, cito julgado do STJ:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IDOSO E ANALFABETO. VULNERABILIDADE. REQUISITO DE FORMA. ASSINATURA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL A ROGO POR TERCEIRO. PRESENÇA DE DUAS TESTEMUNHAS. ART. 595 DO CC/02. ESCRITURA PÚBLICA. NECESSIDADE DE PREVISÃO LEGAL. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).
2. Os analfabetos podem contratar, porquanto plenamente capazes para exercer os atos da vida civil, mas expressam sua vontade de forma distinta. 3. A validade do contrato firmado por pessoa que não saiba ler ou escrever não depende de instrumento público, salvo previsão legal nesse sentido. 4. O contrato escrito firmado pela pessoa analfabeta observa a formalidade prevista no art. 595 do CC/02, que prevê a assinatura do instrumento contratual a rogo por terceiro, com a firma de duas testemunhas.
5. Recurso especial não provido.

(STJ - REsp: 1954424 PE 2021/0120873-7, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 07/12/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2021) – Grifei.

Assim, não foram observadas as formalidades mínimas necessárias para a validade do negócio jurídico, ainda que supostamente firmada pelo apelante, deve a avença ser considerada nula, isso porque a parte analfabeta, como ocorre
in casu
, certamente não possui condições próprias de tomar conhecimento do documento escrito, visto que sempre necessitará do auxílio de terceiros para garantir que o contrato que pretende realizar condiz com o teor do ato.

É nulo o contrato em que a parte, sendo analfabeta, não apõe sua impressão digital e não há quem assine a seu rogo, não suprindo o vício a presença de testemunhas.

Desta feita, havendo vício de consentimento, sobretudo porque o instrumento não fora assinado a rogo como determina a regra civilista e considerando que o negócio nulo não é suscetível de confirmação, tampouco convalesce pelo decurso do tempo (art. 169, CC), inafastável a declaração de nulidade dos contratos de empréstimo consignado que ora se discute, e de quaisquer renegociações dele decorrentes.

Sobre a matéria, a Terceira Câmara de Direito Privado do TJE/MT assim entendeu no RAC nº. 0007539-05.2019.8.11.0055:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –CONTRIBUIÇÃO COBAP –
DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – CONTRATANTE ANALFABETO – NÃO OBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES LEGAIS – CONTRATO NULO –
RESTITUIÇÃO DOS VALORES – INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O Código Civil exige que os contratos de prestação de serviço firmados por analfabetos sejam assinados a rogo e e na presença de duas testemunhas (art. 595, CC),
o que não ocorreu in casu, circunstância que acarreta a nulidade do documento, como já reconhecida na sentença. Não havendo prova da má-fé ou erro injustificável, não é possível a aplicação do artigo 42, do CDC, fazendo surgir apenas a obrigação de devolver a importância recebida, indevidamente, de forma simples. Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.”
(TJ-MT 00075390520198110055 MT,
Relator
: DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de
Julgamento
: 12/05/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/05/2021).

Nesse sentido, sabe-se que nas ações anulatórias de relação jurídica incumbe ao réu comprovar a existência do contrato que o autor nega ter celebrado, já que a este não é possível produzir prova de fato negativo.

No presente caso,
aplica-se a inversão do ônus da prova em função do art. 6º, VIII do CDC, por se tratar de relação consumerista, sendo a parte autora hipossuficiente.

Uma vez inexistente a relação jurídica, cumpre a devolução dos valores pagos indevidamente pelo banco sem justificativa e, por força do art. 42, parágrafo único do CDC, tal devolução deverá ser por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

Portanto,
mostra-se plausível a condenação em repetição de indébito, sendo aplicável a devolução em dobro da quantia descontada indevidamente dos proventos do autor/apelado, consoante a jurisprudência do STJ, que considera que a devolução em dobro é cabível "
quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
", ou seja, independentemente da demonstração de má-fé por parte do fornecedor, conforme o julgamento dos Embargos de Divergência n. 1.413.542.
Ressalta-se que atualmente a matéria está afetada pelo Tema nº 929 do STJ.

DA APELAÇÃO DO AUTOR

Em suas razões recursais, o autor
requer a reforma da sentença para majorar a condenação de indenização por danos morais do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Não assiste razão ao recorrente.

Nesse contexto, entende-se por dano moral qualquer sofrimento humano que não é causado por uma perda pecuniária, e abrange todo atentado à reputação da vítima, à sua autoridade legítima, ao seu pudor, à sua segurança e tranquilidade, ao seu amor-próprio estético, à integridade de sua inteligência, a suas afeições etc. (
SAVATIER, Traité de la responsabilité civile, Vol. II, n.525
).

Não resta dúvida que a falha na prestação do serviço causou sim dor e sofrimento ao autor, que não foi mero aborrecimento do dia a dia, pois, sofreu diversos descontos indevidos em sua conta, sendo este titular de benefício de aposentadoria e percebe seus proventos em conta bancária perante o banco apelado.

No que se refere à comprovação da efetiva ocorrência do dano moral, encontra-se pacificado que o que se tem que provar é a conduta ofensiva e ilícita do ofensor, segundo já assentou o STJ, na sempre invocada jurisprudência, de acordo com a qual: “não há falar em prova do dano moral, mas, sim, da prova do fato que gerou a dor, o sofrimento, sentimentos íntimos que o ensejaram. Provado assim o fato, impõe-se a condenação, sob pena de violação ao art. 334 do Código de Processo Civil” (REsp 318099/SP – 3a T. – Rel. Min. Carlos Alberto Meneses Direito, jul. 06/12/2001 – DJ 08/04/2002 – LEXSTJ, vol. 155, p.226).

Ao se condenar por dano moral não se paga a dor, se arbitra em favor do lesado uma indenização razoável, não podendo ser ínfima ou exagerada. Partilho do entendimento que na fixação do valor, deve o juiz levar em conta a capacidade econômica do ofensor, a condição pessoal do ofendido, a natureza e a extensão do dano moral e o caráter pedagógico de sua imposição como fator de inibição de novas práticas lesivas.

Considerando as peculiaridades do caso concreto, levando em consideração as partes envolvidas, como é público e notório, em que o apelado é uma das maiores instituições financeiras do país, entendo que o valor da indenização por dano moral deve ser mantido em R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
acrescidos de correção monetária a contar da data da sentença
(Súmula 362 do STJ)
, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ),
sendo este razoável, pois não vai enriquecer o lesado e tal importância, a despeito de causar ao banco certo gravame, é por ele bastante suportável, cumprindo, assim, a sua finalidade pedagógica, a fim de se evitar que o fato se repita com outros usuários dos serviços bancários prestados pelo recorrido.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso de apelação do BANCO VOTORANTIM SA e
NEGO-LHE PROVIMENTO
e
CONHEÇO
do recurso de apelação de
ESTEVAM PAIVA DA SILVA

e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
reformando parcialmente a sentença apelada apenas para corrigir a condenação da instituição financeira quanto ao pagamento de indenização por danos morais, mantendo o valor
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, porém incluindo o acréscimo
de

correção monetária a partir da sentença (Súmula 362 do STJ) e

juros de mora a partir do evento danoso, nos termos da Súmula nº 54 do STJ
.

Mantenho a sentença nos demais termos.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desa.
GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 27/03/2024